Tribunal: TCU
Processo: 042.718/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 817/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.718/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Mesquita Fernandes (CPF XXX.682.167-XX); Andreia Schwab de Castro (CPF XXX.189.885-XX); Eduardo Lacerda Goncalves (CPF XXX.623.837-XX); Jonathan Benevenuto de Souza (CPF XXX.478.507-XX); Karine Marcico Ramos (CPF XXX.893.117-XX); Lia Vieira Ramalho Bastos (CPF XXX.823.379-XX); Lucas Rodrigues Fernandes (CPF XXX.481.838-XX); Marcia de Souza Paulino (CPF XXX.538.377-XX); Paulo Victor Catharino Gitsin (CPF XXX.785.737-XX); Silvanir Rodrigues Pires (CPF XXX.965.037-XX). 1.2. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.